Tribunal: TJDFT
Processo: 0727783-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0727783-85.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO: NORMA BERTUNES DA MATA D E S P A C H O À Secretaria, para que promova o cadastramento do Distrito Federal, da TERRACAP e da Procuradoria-Regional da União - 1a Região (PRU1) como terceiros interessados, consoante consta no sistema informatizado na origem. Após, dê-se vista aos interessados, no prazo de 15 (quinze) dias. Escoado o prazo assinalado, conclusos. BRASÍLIA, DF, 29 de agosto de 2022 16:48:49. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador